Tribunal: TJDFT
Processo: 0011548-73.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011548-73.2016.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO BORGES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. Crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovado pelo depoimento da vítima, corroborado pelo laudo pericial, atestando lesões corporais compatíveis com a narrativa. Se o agente não usa de meios moderados e necessários para afastar eventual agressão injusta, não se reconhece a excludente da legítima defesa invocada. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as lesões corporais descritas no laudo pericial são guardam correlação com os fatos relatados em sede de depoimento, não existindo qualquer compatibilidade entre o exame de corpo de delito e o depoimento. Pugna, assim, por sua absolvição ante a inexistência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por inexistência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030